Tribunal: TJDFT
Processo: 0704031-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704031-55.2020.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA CAESB - ADVOCAESB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR REMANESCENTE. 10%. NORMA DE NATUREZA SANCIONATÓRIA. 1. Na presente hipótese foi indeferida a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela devedora. 1.1. Os honorários de advogado foram fixados em caráter equitativo, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do art. 523, §§ 1o e 2o, do CPC, no caso de pagamento parcial da obrigação os honorários devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente do débito. 3. A regra prevista no art. 523, §§ 1o e 2o, do CPC tem nítido caráter sancionatório em razão da finalidade de coagir o devedor a proceder ao pagamento integral dos valores exigidos em sede de cumprimento de sentença. 3.1. Assim, os honorários de advogado não são fixados em razão do labor exercido pelos patronos do credor e sim diante do descumprimento total ou parcial do pagamento dos valores exigidos no cumprimento de sentença, o que afasta a aferição dos critérios previstos nos incisos do art. 85, § 2o, do CPC, para atribuição do valor da condenação. 3.2. Convém observar ainda que a possibilidade de redução dos honorários nos casos de cumprimento de sentença pode caracterizar estimulo à procrastinação dos devedores no pagamento de seus débitos. 4. Agravo conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 1o, 2o e 8o do CPC, ao aplicar isoladamente, à presente hipótese, a regra do art. 523, §§ 1o e 2o, do mesmo diploma legal. Sustenta que os honorários sucumbenciais visam remunerar o advogado vencedor não apenas no processo de conhecimento, mas também no cumprimento de sentença. Aduz inexistir qualquer distinção entre a natureza dos honorários sucumbenciais, sejam eles impostos em processo de conhecimento ou em cumprimento de sentença, razão pela qual requer que os honorários sucumbenciais sejam fixados de forma equitativa e proporcional ao trabalho despendido pelos patronos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA, OAB/RJ 112.310. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §§ 1o, 2o e 8o, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LUIZ GUSTAVO A. S. BICHARA, OAB/RJ 112.310. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030